Tribunal: TJPA
Processo: 0004893-23.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004893-23.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS, EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

APELADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS, EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS, GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.

RECURSO DA RÉ
.
JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DO AUTORES
. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LUCRO CESSANTE NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. TESE RECURSAL PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE UM DOS PEDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, P. ÚNICO DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS POR INTEIRO PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS PONTOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004893-23.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

APELANTE/APELADO:
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADOS: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO/APELANTE:
LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS e EMILIA NAZARÉ PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
(requerida) e
LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS e EMILIA NAZARÉ PARENTE E SILVA DE MEDEIROS
(requerentes), respectivamente, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,

que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos,
in litteris
:

“(...)

a) OBRIGAR a Requerida a atualizar o saldo devedor e as parcelas referentes ao compromisso de venda e compra firmado entre as partes da seguinte forma: INCIDIRÁ o IGP-M, salvo se o INCC for melhor, a partir da data imediatamente subsequente ao fim do período de tolerância (novembro/2010 + 180 dias), até a entrega efetiva do empreendimento (20.07.2012). Após este período, a correço monetária será realizada normalmente pelo IGP-M, consoante já pactuado no item “2.4.3, a.2” do contrato. Coerente com a linha de argumentaço, REVOGO a liminar de fls. 68, no ponto referente atualizaço somente até novembro/2010 (no cabimento de congelamento do saldo devedor). Por fim, CONDENO a requerida a devoluço de possíveis diferenças a serem apuradas em fase de liquidaço de sentença;

b) DECLARAR nula a disposiço contratual que prevê a incidência de juros remuneratórios à instituiço financeira “a partir do mês indicado no item 3.2”, isto é, a partir de novembro/2010 acrescido ao prazo de tolerância, PASSANDO a incidir os juros remuneratórios a partir de 20.07.2012 (data de entrega das chaves e efetiva da posse). CONDENO a requerida a devoluço de possíveis diferenças a serem apuradas em fase de liquidaço de sentença;

b) CONDENAR a requerida em lucros cessantes a serem apurados em liquidaço de sentença, contados desde que escoado o prazo de tolerância (novembro/2010 + 180 dias) até a efetiva entrega das chaves da unidade (20.07.2012),

corrigindo, cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citaço;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citaço, e correço monetária, com adoço do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ);

d) Considerando a sucumbência recíproca (artigo 21 do CPC) cada parte fica arcará com as suas despesas e honorários advocatícios.

Por conseguinte, EXTINGO o processo com resoluço de mérito (art. 269, I do CPC). (...)”

A Requerida, GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 1695168 - Pág. 1 - 26), sob os seguintes argumentos:
a)
inexistência de

abusividade quanto à cobrança de correção monetária durante a construção do imóvel nem das cobranças de juros remuneratórios
no período de mora da construtora;
b)
não configuração de lucros cessantes tendo em vista o imóvel ser destinado à moradia
;
c)
a inexistência do dever de indenizar por ausência de dolo ou culpa;
d)
não configuração de danos morais por ausência de comprovação e, em caráter subsidiário, a minoração do
quantum
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Não constam dos autos apresentação de contrarrazões pelos autores.

Por sua vez, os
Autores/Requerentes
também interpuseram Recurso de Apelação (ID n.º 1695176), sob as seguintes alegações:
a)
que
os lucros cessantes devem ser arbitrados de plano pelo magistrado, não havendo a necessidade de serem arbitrados em sede de liquidação de sentença;
b)
a ausência de sucumbência recíproca, tendo em vista que a Autora/Apelante decaiu em parte mínima dos seus pedidos.

Em sede de contrarrazões a Requerida/Apelante/Apelada requer, que seja mantida totalmente a sentença recorrida quanto aos pedidos e alegações da parte Autora (ID 1695177 - Pág.1 - 7).

Os recursos foram redistribuídos a esta relatora, tendo em vista a Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, ter se declarado suspeita por motivo de fórum íntimo (ID 2395876 - Pág. 1).

Os recursos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012,
caput
) (ID 2414114 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie, contando com o devido preparo (ID 1695170 - Pág. 15 -17 e ID 1695176 - Pág. 10 - 12). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
; SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia sobre a possível abusividade na cobrança de juros da obra após a inadimplência da construtora e também sobre a possibilidade de compensação por danos morais e indenização por danos materiais, ante o atraso na entrega de imóvel comprado “na planta”.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito.

1. DO RECURSO INTERPOSTO POR

GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.

1.1.

DA ALEGAÇÃO DE NÃO ABUSIVIDADE QUANTO A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DURANTE A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

Para a melhor análise do caso concreto, torna-se necessário breves apontamentos conceituais sobre os seguintes institutos jurídicos que permeiam a presente controvérsia, que são: juros remuneratórios e correção monetária.

Os juros remuneratórios consistem em uma compensação cobrada por conta de um empréstimo e serve para remunerar o credor em relação ao capital emprestado. Se consubstancia por meio de uma taxa de juros acordada no instrumento contratual.

Quanto à correção monetária, esta consiste na atualização do valor da moeda e independe da existência de juros. Assim, em tese não há aumento nem acréscimo do valor emprestado e sim simples atualização do valor monetário, frente ao avanço da inflação. Desse modo, para a aplicação do índice de correção monetária, avalia-se a inflação que incidiu sobre o setor de comercio correspondente.

No caso em tela, a pessoa jurídica Apelante alega que

o juízo de piso errou ao permitir a cobrança de juros da obra apenas após a entrega das chaves da unidade imobiliária. Nesse contexto, argumenta ser possível a cobrança de juros de evolução da obra ainda que no período de inadimplência do devedor. Para fundamentar suas alegações cita o julgamento proferido no REsp. n.º 1.454.139/RJ de 3.6.2014.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, da alegação, torna-se necessário fazer o
distinguishing
entre o caso concreto e a orientação firmada no julgamento citado, tendo em vista que o Acórdão mencionado trata do instituto da correção monetária e não de juros remuneratórios. Aquela, perfeitamente cabível durante o período de inadimplência do devedor, tendo em vista que não se presta a remunerar o financiador, mas a penas a corrigir o valor emprestado.

Partindo do fato que o Juiz sentenciante considerou válida a correção monetária, mesmo no período moratório da construção, não há necessidade de se estender na fundamentação sobre a alegação do autor no tocante a este questionamento.

Quanto à alegação de inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, mesmo após o atraso da obra, não há como prosperar tal argumento, tendo em vista que os Tribunais vêm entendendo que a taxa de obra, se prevista contratualmente, é, em regra, lícita, porém torna-se ilícita quando incidir no período de atraso da obra, que se consubstancia após o prazo de tolerância somado ao prazo de conclusão
.

Entendimento esse, acompanhado pelo juízo sentenciante, ao aduzir que a remuneração do capital investido pela financeira somente tem cabimento entre a concretização do financiamento e a entrega da obra. Parafraseando o magistrado de piso, questiono: qual a justificativa de se remunerar um empréstimo que ainda nem foi realizado?

Portanto, seguindo a jurisprudência majoritária, entendo que os juros remuneratórios do empréstimo só se justificam no período compreendido entre o financiamento e a entrega do imóvel, para que se compense a financiadora pela concessão do numerário colocado à disposição para aquisição da unidade habitacional.

Esse é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL Nº 1911406 - SP (2020/0331349-5) DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por SPE VITTA VILA VIRGINIA 1 LTDA, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 24/08/2020. Concluso ao gabinete em: 17/12/2020. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Por conseguinte, é de responsabilidade da construtora o adimplemento da taxa de evolução de obra no caso concreto, uma vez caracterizado o atraso na entrega do imóvel, e na data reconhecida na r. sentença, não podendo a consumidora ser penalizada se o inadimplemento se deu em razão de atraso na obra por responsabilidade da construtora". (MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1911406 SP 2020/0331349-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 02/02/2021).

RECURSO ESPECIAL Nº 1.813.800 - SP (2019/0134040-5) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE: FÊNIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ADVOGADO: FERNANDA FONTOURA PUPO NOGUEIRA - SP288732 RECORRIDO: JULIANA RODRIGUES SILVA ADVOGADOS: EDUARDO GUIMARÃES GUEDES E OUTRO (S) - SP320424 RENATO GUSTAVO STORCH - SP242229

Ilicitude da taxa de evolução de obra'. A tese respectiva firmada foi: 'É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de evolução de obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância'. É sabido que a amortização do valor do capital do financiamento ocorre tão somente quando há a averbação do 'habite-se' na matrícula do bem imóvel, uma vez que somente assim poderá a financeira toma-lo como garantia. Logo, embora ele pudesse ser contratado antes, os pagamentos da autora só passariam a abatê-lo (amortiza-lo) a partir da averbação do 'habite-se'. Nesse interim, a taxa de evolução de obras, que é devidamente prevista no contrato de financiamento, passa a incidir. Assim, sobre a taxa de evolução de obras, o entendimento é o de que, havendo atraso na entrega do bem pela construtora - e, consequentemente, na averbação do 'habite-se'-, não pode mais o consumidor ser responsável pelo seu pagamento à financiadora, porquanto quem causara o indevido atraso é que então deve responder por esta dívida. (STJ - REsp: 1813800 SP 2019/0134040-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/03/2020).

1.2.

DA ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES

A Recorrente alega o não cabimento de Lucros Cessantes, tendo em vista que o imóvel foi comprado para fins de moradia e que comprador não comprovou que a unidade habitacional seria utilizada para fins de auferir lucro.

Contudo, também não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que é majoritário na jurisprudência dessa corte e no STJ o entendimento do cabimento de lucros presumidos pelo atraso na entrega da unidade habitacional adquirida na planta, pouco importando se o bem seria utilizado para moradia ou para fins de investimento.

Assim, não merece maiores digressões tal questão, tendo em vista que o posicionamento majoritário dessa E. Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo atraso, o comprador tem direito aos lucros cessantes e estes devem ser calculados como sendo o valor do aluguel do imóvel atualizado. Trata-se, segundo a Colenda Corte Superior de dano presumido, portanto, independente da finalidade do comprador diante do imóvel, já que este poderia ser alugado e o percentual usualmente aplicado por essa Corte e pelo STJ é de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel.

Portanto, não há que se falar em incidência sobre o valor efetivamente pago.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1858629 - SP (2020/0012839-3) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : MULANGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : PEDRO LUIS OBERG FERES - SP235645 VICTOR MIRANDA DE TOLEDO - SP243323 RECORRIDO : MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO RECORRIDO : RENATO CARLOS DE OLIVEIRA ADVOGADO : DANIELA SAMPAIO NASCIMENTO - SP349929 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (e-STJ fl. 367): APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo dos autores. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido efetuado pela pessoa jurídica ré. Ausência, porém, de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira. NULIDADE DA SENTENÇA. Ausência de oportunidade para regularização do recolhimento das custas processuais. Pedido deduzido em contrarrazões. Preclusão. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E LUCROS CESSANTES. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação. Aplicação da Súmula nº 162 deste Tribunal. Precedentes do STJ. Lucros cessantes. Indenização por lucros cessantes arbitrada em 0,5% por mês de atraso, a ser calculado sobre o valor atualizado do contrato. Sentença parcialmente reformada.

(STJ - REsp: 1858629 SP 2020/0012839-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 30/06/2020)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.859.539 - SP (2020/0014872-9) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO RECORRENTE: AMOREIRAS CAMPINAS INCORPORADORA LTDA RECORRENTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES ADVOGADOS: ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - SP200777 JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - SP292422 RECORRIDO: GERSON CANUTO DE PAIVA ADVOGADO: NARA DA SILVA LOPES - SP276828.

4. Lucros cessantes. Presunção pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Lucros cessantes a serem indenizados solidariamente pelas rés. Modificação apenas do valor para 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de mora, com juros a partir da citação. (STJ - REsp: 1859539 SP 2020/0014872-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 30/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), 25 de setembro de 2020 JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador – Relator (3710054, 3710054, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-14. Publicado em 2020-09-25).

1.3.

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
ARBITRADO.

Em relação aos danos morais em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, entendo pela sua configuração, uma vez que apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciou-se a sua ocorrência pelo longo decurso de tempo transcorrido desde a data ajustada até a efetiva entrega do imóvel.

No caso em apreço, o atraso na entrega do imóvel perdurou por mais de um ano, o que demonstra superar o mero aborrecimento, gerando profunda angústia e abalo psicológico aos recorridos.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros,
in verbis
:

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0737484-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: CLEUTON SILVA NOGUEIRA, CLAUDIA PEREIRA DO VALLE APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Consabido que o ressarcimento dos prejuízos materiais compreendem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Estes baseiam-se na frustração da expectativa de um lucro esperado e aqueles na diminuição patrimonial ocasionada ao lesado. 2. a indenização por danos emergentes é inacumulável com as despesas de locação feitas pelos apelantes durante o atraso na entrega da obra, por representar um bis in idem e face aos lucros cessantes deferidos na instância a quo, tendo em vista que visam ao mesmo fim compensatório. 3. Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega de imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e à dignidade da pessoa humana. 4. A legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo n° 1.599.511/SP. 5. Falta interesse recursal ao recorrente quanto aos juros de mora, porquanto constada manifestação do ilustre Magistrado a quo, nos exatos limites do que foi requerido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DFT. Acórdão n.1176484, 07374844320178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019. Publicado no DJE: 14/06/2019). Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO APRECIADAS EM CONJUNTO. A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Na hipótese, contudo, a unidade habitacional não se encontra devidamente individualizada junto ao Registro de Imóveis. Por essa razão, mostra-se inviável a adjudicação pretendida, devendo ser mantida a extinção do feito. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Evidenciado que a construtora ultrapassou o prazo contratualmente previsto para a entrega da obra – já considerada a cláusula de tolerância -, impõe-se o dever de indenizar ao autor pelos prejuízos experimentados. Danos. EMEERGENTES (VALORES DESPENDIDOS COM ALUGUÉIS NO PERÍODO DA MORA) comprovado pela parte autora despendeu valores com aluguéis no período da mora da construtora, de rigor a sua condenação ao ressarcimento a esse título. LUCRO CESSANTES Conquanto possível a fixação de indenização por lucros cessantes diante do “quantum” que o autor deixou de receber caso o imóvel estivesse locado no período da mora construtora, o que, aliás, até se presume, ante a jurisprudência consolidada do STJ a respeito, na hipótese, não há como julgar procedente tal pedido por absoluta incongruência com o deferimento do pleito de indenização por danos emergentes, correspondentes à importância que o demandante foi obrigado a despender com a locação de outro imóvel em face do atraso na entrega da obra. DANOS MORAIS Situação excepcional dos autos em que o atraso na entrega da obra causou ansiedade e angústia ao adquirente do imóvel, não se tratando, pois, de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impondo-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra por mais de seis meses gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelo autor. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081966483, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-08-2019)Julgamento: 30.11.2011. Sexta Câmara Cível. Desprovimento do recurso.” (Apelação nº 0011378-30.2009.8.19.0002, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Nagib Slaibi. j. 16.05.2012). Grifo nosso.

Não se afigura razoável que a ré/apelante, que descumpriu o contrato, não venha a se responsabilizar financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, pois frustrou as legítimas expectativas da outra parte.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador em razão do desrespeito às cláusulas contratuais e aos princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles o da boa-fé objetiva. Além do que, o longo atraso na entrega do empreendimento gera dano e frustração ao comprador.

A liberdade contratual representa o poder conferido às partes de escolher o negócio a ser celebrado, com quem contratar e o conteúdo das cláusulas contratuais. É a ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes. Desse modo, não pode a Ré/Apelante celebrar contrato estipulando determinado prazo, tendo conhecimento da dificuldade de cumprimento desse prazo pactuado e, posteriormente, buscar isentar-se da responsabilidade decorrente do inadimplemento.

Quanto ao valor da condenação em danos morais fixada pelo juízo
a quo,
entendo que o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) definido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o referido valor foi fixado dentro dos parâmetros geralmente utilizados por essa Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ANTERIOR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MATERIAL SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. CABIMENTO. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00263664-04, 211.450, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27. Publicado em 2020-01-28). Grifo nosso.

Nesse sentido, mantenho o
quantum
devido a título de danos morais pelo atraso na obra, afastando o pleito de redução do valor arbitrado formulado pela Ré/Apelante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto por GAFISA SPE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

2. DO RECURSO INTERPOSTO POR LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS E EMILIA NAZARÉ PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

Como visto, o apelo dos autores se volta exclusivamente contra os capítulos da sentença que condenaram o Réu ao pagamento de lucros cessantes, a serem fixados em liquidação de sentença, bem como contra o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente divisão das custas processuais e honorários advocatícios.

No recurso, pugnam pela fixação da indenização pelos lucros cessantes no valor de 1% sobre o valor do imóvel, assim como pela condenação do Réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2.1. DOS LUCROS CESSANTES:

O magistrado, embora tenha entendido ser cabível a indenização em lucros cessantes, deixou de arbitrar o percentual/valor da indenização por considerar que não há nos autos elementos aptos para que se possa apurar um valor ou alíquota de incidência.

Contudo, tendo por base os julgamentos dessa E. Corte, entendo assistir razão aos Autores/Apelantes, tendo em vista que se trata de dano presumido, prescindindo, portanto, de comprovação e, que diante da ausência de um valor fixo para a cobrança de alugueis de imóveis no mercado imobiliário e também de elementos concretos para que se possam aferir tais valores, os Tribunais pátrios entendem que a variação percentual entre 0,5% a 1,0%, de fato, atende ao princípio da razoabilidade para se arbitrar o referido dano.

POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE DEVE CORRESPONDER A 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os Agravantes se encontram privados do uso do bem, sendo justo que sejam indenizados a título de lucros cessantes pelo valor total do imóvel, pois dele estariam fazendo uso se o mesmo tivesse sido entregue no prazo estipulado. 2. O entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios, tem sido o de reconhecer como adequado o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel previsto no contrato. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. (2019.00268382-61, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-05. Publicado em 2019-02-05)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS QUE É VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 164 DESTA CORTE. ATRASO. OCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE O ATRASO HAVER DECORRIDO DE EXIGÊNCIAS FEITAS PELO PODER PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, FORTUITO INTERNO, QUE NÃO CABE SER OPOSTO AO AUTOR, TAMPOUCO EXIME A RÉ DA RESPONSABILIDAE DECORRENTE DE SUA MORA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE ATRASO. VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA QUE DEVE SER FIXADO CONSOANTE O PARÂMETRO USUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENGENDRA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, MAS CONFIGURA MERO DISSABOR COTIDIANO. EMPREENDIMENTO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, SUPRIMINDO-SE ESTACIONAMENTO PARA VISITANTES, ESPAÇO PARA LEITURA, E PROMOVENDO-SE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NAS ÁREAS DE GARAGEM E ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DE SE OBRIGAR A RÉ A PROMOVER AS MODIFICAÇÕES EXIGIDAS PELOS AUTORES, A FIM DE ADEQUAR A OBRA AO MEMORIAL DESCRITIVO. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ABATIMENTO NO PREÇO, RESTITUINDO-SE AO REQUERENTE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR, DEVENDO-SE APURAR EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO, PELA RÉ, DO OBJETO DO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO, COM A APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES E CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0191625-71.2010.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019).

Assim, por fundamentação já exposta nesse voto, entendo cabível a indenização em danos materiais, na modalidade lucros cessantes, merecendo reforma a sentença no ponto, pelo que arbitro desde já o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel com incidência a partir da data de conclusão da obra somada com o prazo de tolerância, até a data da entrega efetiva das chaves da unidade imobiliária, por ser esse o entendimento majoritário dessa E. Corte.

2.2. DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA:

Em suas razões recursais, pugnam os autores pelo afastamento da sucumbência recíproca, tendo em vista o decaimento mínimo dos pedidos.

Pois bem.

Da Inicial tem-se que os Autores pleitearam os seguintes pedidos:
a)
congelamento do saldo devedor,
b)
não incidência de juros após configurada a morada do devedor,
c)
danos materiais, na forma de lucros cessantes e
d)
danos morais.

O juízo singular deferiu todos, com exceção do congelamento do saldo devedor, pedido no qual, entretanto, alterou o índice de correção monetária, para outro mais favorável aos consumidores (IGP-M).

Logo, em que pese haja sucumbência recíproca (tanto que possibilitou a interposição do presente apelo pelos autores), houve o decaimento mínimo do pedido.

Sobre o assunto, reza o art. 86, p. único do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.
(GRIFOU-SE)

Diante disso, tendo sucumbido somente quanto o pedido de congelamento do saldo devedor, entendo que os honorários advocatícios e despesas processuais devem ser arcados integralmente pela parte Ré, GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Nesse viés, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14, in fine).

O parcial provimento do apelo dos autores exige, pois, a redistribuição dos ônus da sucumbência.

3.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Recurso interposto pela Ré/Apelante GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.; ao passo que
conheço e dou parcial provimento
ao apelo dos Autores/Apelantes LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS e EMILIA NAZARÉ, para reformar a sentença, estabelecendo a condenação em Lucros Cessantes no percentual de 0.5% do valor atualizado do imóvel, bem como redimensionar o ônus da sucumbência, devendo a parte vencida arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, devido ao decaimento mínimo do pedido, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém - PA, 05 de agosto

de

2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/09/2021